Tribunal: TJDFT
Processo: 0740504-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740504-37.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIO CLAUDIO DA COSTA TORRES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PERMISSÃO DO MORADOR. JUSTA CAUSA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. COMPATIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Constatada que a busca domiciliar decorreu da permissão do morador para adentrar na residência, bem como na justa causa relativa à ocorrência do delito de tráfico de drogas, e considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante, legítima a ação do agente público, não havendo que se falar em nulidade das provas advindas. 2. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o crime de posse de drogas para uso próprio, se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, evidenciam que o réu mantinha em sua residência, para fins de difusão ilícita, porções de maconha, cocaína e rapé, o que, somado à apreensão de outras drogas que o réu não fazia uso - LSD, MDA, MDMA e as informações recebidas, se mostra suficiente para a condenação. 3. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico de drogas, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. 4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, a condição de reincidente, por si só, já afasta a possibilidade de incidência de tal causa de diminuição, pois ausente um dos requisitos para a sua aplicação. 6. Fixada pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, mas se tratando de réu reincidente e portador de maus antecedentes, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, bem como o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 7. Apelação criminal conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, requerendo o reconhecimento da ilegalidade da busca e apreensão domiciliar e a declaração de nulidade das provas colhidas no ato, com sua consequente absolvição; b) artigos 28 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, buscando a desclassificação da conduta a ele imputada para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 e a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato cominadas para cada circunstância judicial negativa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 157 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, pois eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já entendeu “não ter havido violação do art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto a busca realizada e a entrada dos policiais no domicílio do agravante deu-se em virtude do monitoramento levado a efeito após o recebimento de informações acerca das atividades ilícitas praticadas, circunstância que justifica a dispensa de mandado judicial, já que havia substrato indiciário suficiente para se concluir pela prática delituosa” (AgRg no HC n. 798.394/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Assim, “a conformidade do acórdão regional recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.026.894/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada transgressão aos artigos 28 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028